Tribunal: STF
Processo: AI 749486
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRASLADO. DEFICIÊNCIA. PEÇA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ATACADA. SÚMULA 287. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Deficiência na composição do agravo de instrumento porquanto ausente a cópia da procuração originária outorgada ao advogado substabelecente. Negativa de seguimento ao recurso. 




II - Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. A obrigação incide, inclusive, quando eventualmente aplicável o art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 




III – No julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar “em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)”. 




IV – Quando for necessário o reexame do conjunto fático-probatório para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, incide o óbice da Súmula 279 desta Corte Suprema. 




V – Incidência, também, da Súmula 287 deste Tribunal em face da inobservância do dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão atacada. 




VI - Agravo regimental improvido.